Tribunal: TCU
Processo: 036.823/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3653/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212, do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do presente processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 036.823/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Genario Rabelo de Alcantara Neto (XXX.060.425-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo (MTur) e ao responsável Sr. Genario Rabelo de Alcantara Neto (CPF: XXX.060.425-XX), ex-Prefeito de Canudos/BA na gestão 1/1/2017- atual.